Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704057-91.2023.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA contra a r. sentença exarada no ID 51642933, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial da ação de conhecimento proposta pelo apelante desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na inicial da ação, o autor postulou a condenação do réu na obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento de cópia do procedimento administrativo; do atendimento prestado na UBS 1 do Recanto das Emas – DF em favor da paciente Maria do Socorro Silva da Gama, bem como de informações a respeito de eventual acesso indevido dos dados cadastrais relativos à saúde da aludida paciente, nos termos do artigo 5o da Lei n. 13.709/2018. Pugnou, ainda, pela condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A petição inicial foi indeferida, tendo em vista que o autor, a despeito de ter sido intimado para promover a emenda quanto à causa de pedir e pedido, não atendeu a determinação judicial. No recurso de apelação interposto no ID 51642943, o autor afirma que, na ação proposta, pretende o fornecimento do banco de dados da administração pública nos termos do artigo 9o da Lei Geral de Proteção de Dados, relativos ao processo administrativo decorrente da ausência de atendimento pela Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, quanto à dispensa de medicamentos e insumos de diabetes à paciente Maria do Socorro Silva da Gama, pessoa com deficiência. Ao final, o apelante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade civil objetiva do réu, com a sua consequente condenação ao fornecimento das informações vindicadas na inicial, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Não houve recolhimento do preparo. Em contrarrazões (ID 51642951), o DISTRITO FEDERAL postula o não provimento do recurso. Determinada a intimação do apelante para comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID 52149534), o prazo assinado transcorreu in albis (ID 52647354), razão pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (ID 52693935). Inconformado, o apelante interpôs recurso especial (ID 52987806), no qual alega que foi determinado o recolhimento do preparo, sem que fosse apreciado o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Sustenta a nulidade do “acórdão” por falta de fundamentação. Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça mediante a declaração iuris tantum de hipossuficiência financeira, na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil. É o relatório. De início, convém assinalar que, embora seja possível constatar, de plano, o não cabimento do recurso especial interposto pelo apelante no ID 52987806, não compete a esta Relatoria o exame de admissibilidade recursal. Com efeito, de acordo com a alínea “c” do inciso XI do artigo 43 do RITJDFT, incumbe ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Territórios, a admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, resolvendo os incidentes suscitados, bem como a decretação de deserção. Dessa forma, determino a remessa dos autos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais, para que seja examinada a admissibilidade do recurso especial interposto pelo apelante no ID 52987806. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023 às 19:05:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora